Tribunal: TJDFT
Processo: 0700176-71.2025.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Civil, processual civil e consumidor. Recurso inominado. Rescisão contratual – Quebra de fidelidade não demonstrada. Cobranças e negativação indevida – Dano moral configurado. Inovação recursal não conhecida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, improcedentes os pedidos contrapostos, declarou inexistentes os débitos relativos aos contratos da autora e condenou a ré a se abster de enviar novas cobranças à autora referentes ao contrato rescindido e a pagar-lhe indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (ID 73206650)
2. Em suas razões recursais (ID 73206653), a recorrente alega o devido cumprimento do contrato de prestação de serviços e não configurado o dano moral indenizável. Aduz que a autora não permitiu a retirada dos equipamentos de sua residência, apesar das várias tentativas de contato com a autora. Defende que a autora foi informada do novo período de fidelização e apresenta áudio comprobatório. Pede a reforma da sentença para julgar improcedências os pedidos da autora, a procedências dos pedidos contrapostos para condenar a autora ao pagamento da multa contratual e ao pagamento do valor do equipamento não devolvido. 2.1. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 73206711).
II. Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em verificar se houve quebra de fidelização, se houve dano moral indenizável e se houve retenção indevida dos aparelhos pela consumidora.
III. Razões de decidir
4. Inicialmente, não conheço dos prints de tela acostados ao recurso inominado, assim como os áudios juntados (que supostamente comprovariam a notificação da autora quanto à nova fidelização, assim como demonstrariam as tentativas de contato com a consumidora para retirada dos equipamentos da residência), por se tratar de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão.
5. Na espécie, a ré não comprovou ter informado a autora acerca da nova fidelização no momento da renovação do contrato, violando o dever de informação, previsto no art. 6o, III, do CDC. A ausência de informação clara e ostensiva quanto à existência de nova fidelização e de incidência de multa em caso de rescisão contratual, compromete a transparência contratual e configura abusa a cobrança da multa rescisória.
6. Igualmente, a ré não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, II, do CPC, porquanto não comprovou a tempo e modo a recusa da consumidora em devolver os equipamentos ou mesmo a tentativa de contato para recolhimentos dos citados itens, motivo pelo qual indevida a cobrança de valores sob essa rubrica.
7. Não comprovada violação de cláusula de fidelidade quando da rescisão contratual. Por essa razão, as cobranças perpetradas pela ré e a negativação do nome da autora configuram práticas ilícitas.
8. Conforme assentado na jurisprudência, com ênfase para os precedentes do e. STJ, a inscrição ou manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes enseja dano moral na modalidade in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos (AgInt no AREsp n. 2.291.017/MA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 14/6/2023).
9. O arbitramento do montante indenizatório dos danos morais deve considerar a lesão sofrida, o caráter pedagógico e punitivo da medida, ponderando-se pela proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem causa da autora. A par de tal quadro, considerados os parâmetros acima explicitados, o valor arbitrado pelo juiz monocrático (R$ 2.000,00) mostra-se razoável e proporcional, devendo ser mantido.
IV. Dispositivo
10. Recurso Desprovido.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

__________________
Dispositivos relevantes citados: Arts. 2o, 3o e 6o, CDC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.291.017/MA, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 5.6.2023.